Tribunal: TJDFT
Processo: 0726108-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726108-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THE MENS PLATAFORMA LTDA AGRAVADO: RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso, manifestada pela petição de ID no 61259233, com fundamento no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, devidamente certificado, arquivem-se, comunicando-se ao Juízo de origem. Brasília, DF, em 09 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator